Tribunal: TJDFT
Processo: 0710222-35.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710222-35.2024.8.07.0014 RECORRENTE: JUDSON FLAVIO MARTINS LESSA RECORRIDO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de Reclamação Criminal interposta em face da decisão proferida pela autoridade judiciária do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará/DF que rejeitou o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em analisar se as medidas protetivas concedidas devem ser revogadas. III. Razões de decidir: 3. De acordo com o artigo 5o da Lei n. 11.340/2006, configura violência doméstica contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause, entre outros, dano psicológico e moral, cabendo ao magistrado aplicar, prorrogar ou rever as medidas protetivas de urgência necessárias à proteção da vítima, de seus familiares e de seu patrimônio. 4. Com o advento da Lei n. 14550/2023, que trouxe alterações à Lei Maria da Penha, tem-se que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes; independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. 5. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que as medidas protetivas de urgência, previstas no artigo 22 da Lei no 11.340/2006, não se destinam à utilidade e efetividade de um processo específico, pois possuem o escopo de proteger a vítima independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, bastando o risco do ato ilícito em detrimento da mulher. O enunciado no 37 do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher consagrou exegese no sentido de que “a concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal”. 6. Incensurável a decisão que manteve as medidas protetivas de urgência para assegurar integridade física e psicológica da interessada, diante da persistente situação conflituosa entre as partes. IV. Dispositivo: 7. Reclamação improcedente. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 282, §5o, do Código de Processo Civil e 19, §§4o e 6o, da Lei 11.340/06, sob o argumento de que a decisão combatida desconsiderou o fato de que a suposta ofendida mentiu que foi agredida fisicamente em delegacia e manteve as medidas protetivas de urgência. Defende inexistir a possibilidade de vigorar medida cautelar pessoal de cunho penal em desfavor de uma pessoa, sem que exista lastro probatório que dê suporte a tal medida. Assevera que o interesse na requerida revogação possui como única finalidade o retorno ao convívio normal com seu filho e o restabelecimento de sua honra, abalada por esta imputação falsa. Acrescenta que a manutenção cautelar foi embasada com amparo exclusivo no depoimento da suposta ofendida e o recorrente apresentou elemento probatório que rechaçam as alegações da vítima, afastando, com isso, o único elemento probatório que dava amparo a suposta existência de risco. Requer a revogação das medidas protetivas de urgência decretadas em desfavor do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 282, §5o, do Código de Processo Civil e 19, §§4o e 6o, da Lei 11.340/06, Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Em que pese as questões relacionadas a separação do casal e o conflito entre eles, inclusive às relacionadas a guarda e de regulamentação de regime de convivência do filho, apurado nos autos do processo n. 0700832-06.2022.8.07.0016 – em trâmite na 4a Vara de Família de Brasília, verifica-se que a decisão que decretou as medidas protetiva de urgência foi devidamente fundamentada e adequada para a proteção da interessada para que seja resguardada suas integridades físicas e psicológicas. Dessa forma, mostra-se incensurável a decisão que decretou as medidas protetivas de urgência, a fim de assegurar integridade física e psicológica da interessada, sendo prudente, neste momento, as suas manutenções. Todavia, fica resguardado a autoridade judiciária “a quo”, com mais substratos, reavaliar as medidas, podendo modificá-las ou revogá-las caso entenda necessário. (ID 68261235). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Esta Corte Superior de Justiça orienta que em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente porque ocorrem em situações de clandestinidade” (AgRg no HC n. 882.832/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023